Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704301-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OLGARINA ALMEIDA MARTINS AGRAVADO: JANAINA COSTA KNUST CELESTINO 05626478728, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO 1. A autora agrava do capítulo da decisão da 3a Vara Cível da Ceilândia (id 43410481) que, em demanda declaratória de inexistência de débito c/c indenização, deferiu parcialmente tutela de urgência para bloqueio de R$ 1.660,00, via SISBAJUD, nas contas da ré Janaina Costa Knust Celestino, e indeferiu o pedido de suspensão dos descontos mensais de R$ 60,60 efetuados pelo Banco Daycoval. Alega, em suma, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falta de cuidado induziu-a em erro na contratação, facilitando a prática do golpe de que foi vítima. Sustenta que a ausência de informação clara ao consumidor quanto aos exatos termos do contrato, demonstram a ilegalidade e nulidade da contratação. Acrescenta que o empréstimo realizado mediante fraude gera um desconto mensal nos seus proventos, sem previsão de término, em razão da modalidade realizada (cartão com reserva de margem consignável - RMC), cujos juros e parcelas são infinitos, enquanto não quitado o valor total do cartão. Aponta perigo de dano na continuidade do desconto das parcelas mensais de R$ 60,60, pois sua aposentadoria se encontra abaixo do salário-mínimo, em razão de outros empréstimos consignados, implicando prejuízos à sua dignidade. Requer a tutela de urgência para a suspensão dos descontos mensais. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde a matéria ainda não foi decidida. Quanto ao mérito, por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada (id 43410481): “(...). De acordo com a documentação anexa, a parte autora realizou pagamento de boleto em benefício da ré JANAINA COSTA KNUST CELESTINO 05626478728 (CENTRAL DE DEVOLUCOES S/A) mediante a promessa de quitação do empréstimo na modalidade de crédito consignado junto ao BANCO DAYCOVAL. O boleto e o respectivo comprovante de pagamento apresentados demonstram a efetivação dessa operação bancária, como também os contracheques recentes anexados pela autora evidenciam que as parcelas mensais de R$ 60,60, que seriam quitadas pela empresa beneficiária, continuam a ser descontadas da remuneração da autora. Diante deste quadro, resta claro que a segunda ré deixou de cumprir com a obrigação assumida perante a autora. Com efeito, reconheço a presença de elementos que evidenciam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pela parte autora, em relação à ré CENTRAL DE DEVOLUCOES S/A. O perigo na demora também está presente, pois a documentação demonstra que a empresa ré se apropriou do valor pago pela autora, não lhe fornecendo informações acerca do cumprimento do acordado, dando indicativos de que há risco de que a autora não obtenha êxito na recuperação de todo o valor que lhe fora pago. Contudo, não verifico neste momento processual a presença da probabilidade do direito quanto à conduta do Banco Daycoval, se houve conluio ou algum envolvimento dessa instituição financeira na suposta fraude. A parte autora não juntou o contrato de empréstimo firmado com esse banco, de modo que não é possível verificar neste momento processual a ocorrência das irregularidades apontadas. Dessa forma, não há como se conceder a tutela liminar para a suspensão dos descontos, uma vez que a questão relativa à nulidade da relação jurídica entre a autora e a instituição financeira só poderá ser dirimida a partir de um juízo de cognição exauriente, ou seja, a matéria necessita de dilação probatória e manifestação da parte contrária. (...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator